Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
14/06/2022
Número: 0600144-03.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 30/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária com pedido
liminar, autuada sob o nº 0600144-03.2022.6.16.0000, interposta por José Marciano Alves Bezerra
em face do partido Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Curitiba/PR) e Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual do Paraná), com
fundamento no art. 1º § 3º da Resolução TSE 22.610-2007, cujos fundamentos que amparam o
ajuizamento da presente ação se relacionam com a filiação efetivada pelo autor ao Republicanos
em 13 de março de 2020 e com o fato de ter sido eleito vereador em Curitiba, com 4.483 votos no
pleito eleitoral de 2020, pela referida grei partidária. No início do mandato, exerceu regularmente as
atividades político-partidárias decorrentes da sua eleição e de acordo com o programa partidário
apresentado e sufragado nas urnas. Mas, em razão das divergências doutrinárias e políticas
decorrentes da mudança da orientação do partido em relação ao que fora defendido em 2020, que
foram se estruturando ao longo dos últimos meses, o próprio partido requerido considerou
insustentável a permanência do autor na agremiação. E, para tanto e reconhecendo que a
responsabilidade pela mudança de orientação era de si próprio (e não do requerente), o próprio
partido encaminhou carta expressando o relatado e manifestando sua anuência com a desfiliação,
a fim de evitar constrangimentos políticos para as partes envolvidas. No documento, e por
reconhecer que essa mudança de orientação foi engendrada por decisão sua, a organização
partidária salienta que não utilizará das prerrogativas estabelecidas pela Resolução nº 22.610/07 e
ressalta sua plena concordância com a manutenção do atual mandato do requerente obtido pelo
autor nas urnas. (Requer: Em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera
parte, com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que seja
reconhecida a justa causa com autorização para a imediata desfiliação do autor do Republicanos;
ao final, seja confirmada a tutela provisória de urgência, declarando a existência de justas causas
cumuladas para a desfiliação do autor, com fundamento no art. 17, §6º, da Constituição combinado
com o art. 22-A, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 9.096/95, pois demonstrada a presença de
carta de anuência, de fato certo e determinado que tem o condão de afastar o mandatário do
convívio da agremiação e a existência de situação de desprestígio, mantendo-se o mandato para o
qual fora eleito em 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

REPUBLICANOS - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(REQUERIDO)
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
976
14/06/2022 16:49 Acórdão
Acórdão

1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.801

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600144-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERIDO: REPUBLICANOS - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL N.
111/2021. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.

Manifestada a anuência do partido, órgão municipal e estadual, reputa-se
autorizado o parlamentar requerente a se desfiliar do partido com a
manutenção do seu mandato, por força de expressa previsão
constitucional. Inteligência do art. 17, §6º, da Constituição Federal.
Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa
causa para a desfiliação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42982976 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416494589700000041955247
Número do documento: 22061416494589700000041955247

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária proposta
por JOSÉ MARCIANO ALVES BEZERRA em face do REPUBLICANOS, órgãos municipal e
estadual.

O requerente alega que foi eleito vereador em Curitiba nas eleições de 2020 pelo
partido Republicanos. No curso do mandato, surgiram divergências doutrinárias e políticas
decorrentes da mudança de orientação do partido, que tornou insustentável a permanência do
autor na agremiação.

Aduz que o partido reconheceu sua responsabilidade pela mudança de orientação,
manifestando, por meio de carta, sua anuência com a desfiliação e manutenção do mandato do
autor, a fim de evitar constrangimentos políticos para as partes envolvidas.

Argumenta que a carta de anuência constitui instrumento autônomo e suficiente
para garantir a desfiliação sem perda do mandato, mas ainda que assim não fosse, no caso em
apreço, sustenta que houve mudança substancial do programa do partido, bem como grave
discriminação política pessoal do autor.

Ao final, pugna pela procedência da ação, com o reconhecimento de justa causa
para a desfiliação do autor (ID 42934122).

O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID 42935844.

Citado, o partido deixou de contestar a ação (ID 42953750).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifesta-se pela procedência do
pedido, para autorizar o requerente a desfiliar-se do Republicanos sem prejuízo de seu mandato
de vereador, em razão da carta de anuência emitida pelo partido.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de desfiliação partidária por justa causa formulado pelo vereador
JOSÉ MARCIANO ALVES BEZERRA em face do REPUBLICANOS, órgãos municipal e estadual,
tendo em vista a concordância do partido com sua saída.

Inicialmente, verifico que, nos termos do art. 6º da Resolução-TSE nº 22.610/2007,
o feito comporta julgamento, por não haver necessidade de dilação probatória.

O requerente pretende a sua autorização para desfiliação do Republicanos, partido
pelo qual se elegeu vereador no pleito de 2020, sustentando a superveniente mudança nas
diretrizes partidárias, bem como a ocorrência de grave discriminação política pessoal.

Para fundamentar seu pedido, apresentou carta assinada pelos presidentes do
órgão municipal e estadual do Republicanos, na qual reconhecem que se tornou impraticável a
permanência do autor na agremiação e declaram sua anuência com a desfiliação. Confira-se
Num. 42982976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416494589700000041955247
Número do documento: 22061416494589700000041955247

trecho da carta:

“(...) as divergências doutrinárias e políticas entre Vossa Excelência e nossa
legenda partidária serão incontestáveis, o que, no nosso entendimento, torna
impraticável sua permanência em nossa agremiação e justifica sua desfiliação de
nosso quadro de filiados, evitando assim constrangimentos de natureza política
para ambas as partes.

Em face de tais considerações, não utilizaremos as prerrogativas da
Resolução-TSE nº 22.610/2007, que trata da fidelidade partidária, e
consignamos nossa anuência à sua desfiliação (com manutenção do atual
mandato que exerce)”

(ID 42934133) (Grifo inexistente no original)

Destaque-se que o documento (ID 42934133) consiste em via digitalizada de
original impresso, do qual consta firma reconhecida em cartório dos presidentes do órgão
municipal e estadual do partido, bem como do secretário estadual.

Quanto ao tema, a Emenda nº 111, de 28 de setembro de 2021, trouxe alteração no
texto constitucional, autorizando a desfiliação partidária sem perda do mandato, quando há a
anuência do partido. Confira-se:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

(...)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer
caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo
partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.

(Sem grifo no original)

Neste passo, ainda que as alegadas mudanças de diretrizes partidárias e grave
discriminação não tenham sido comprovadas, a carta de anuência partidária, por si só, autoriza a
desfiliação do requerente sem a perda do mandato, decorrente de previsão expressa do citado
artigo 17.

Neste sentido, cita-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 42982976 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416494589700000041955247
Número do documento: 22061416494589700000041955247

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Inexistindo necessidade de dilação probatória na espécie, afigura–se possível
o julgamento antecipado do mérito da demanda, nos termos dos arts. 6º e 12 da
Res.–TSE nº 22.610/2007 e do art. 355, I, do CPC.

2. A anuência da agremiação ao desígnio de desfiliação partidária de mandatário
eleito pelo sistema proporcional encontra previsão no novel § 6º do art. 17 da
Constituição Federal, incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.

3. A norma é aplicável ao caso dos autos, visto que a ação de justificação de
desfiliação partidária foi ajuizada em 7.10.2021, posteriormente ao início da
vigência da emenda constitucional susodita.

4. No caso, manifestada anuência partidária nos autos, reputa–se autorizado
ao parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela qual se elegeu
no pleito de 2018, sem a perda do mandato, à luz do indigitado art. 17, § 6º,
da Constituição Federal.

5. Pedido julgado procedente para declarar justificada a desfiliação de Pedro
Lucas Andrade Fernandes Ribeiro do PTB, sem a perda de seu mandato.

(TSE. AJDesCargEle nº 060056219. Rel. Min. Edson Fachin. DJE de 10/03/2022)
(Sem grifo no original)

No mesmo sentido, cabe transcrever trecho do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:

Conforme se depreende da carta, o partido concordou expressamente com a
desfiliação do requerente, posicionando-se pela manutenção do mandato eletivo
e ressaltando que não utilizará as prerrogativas dispostas na Res. TSE nº
22.610/2007, relativas à fidelidade partidária. Assim, diante das mudanças
empregadas pela EC nº 111/2021, entende-se pela existência de justa causa a
possibilitar a desfiliação partidária do requerente, sem perda do mandato eletivo.
(ID 42963988)

Por todo o exposto, mantenho e torno definitiva a decisão liminar concedida a
fim de reconhecer a justa causa para a desfiliação partidária do requerente ao
Republicanos, com base na expressa ressalva constitucional estabelecida pela emenda nº
111/2021, no § 6º, do artigo 17 da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Assim e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de julgar procedente a ação.

Des. Fernando Wolff Bodziak - Relator
Num. 42982976 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416494589700000041955247
Número do documento: 22061416494589700000041955247

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600144-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA - Advogados do
REQUERENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERIDOS: REPUBLICANOS - CURITIBA - PR - MUNICIPAL,
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982976 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 16:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061416494589700000041955247
Número do documento: 22061416494589700000041955247